Tribunal: TCU
Processo: 031.662/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9948/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.662/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Celia Gomes de Paula (CPF XXX.269.077-XX); Dayse Pinto Oliveira (CPF XXX.154.547-XX); Edison Figueiredo Soares (CPF XXX.020.267-XX); Eduardo Pacheco Paranhos (CPF XXX.930.187-XX); Elizabeth Dantas Correa de Sa (CPF XXX.024.007-XX); Elmario Silva Santos (CPF XXX.189.007-XX); Fabio Luiz Serra (CPF XXX.391.527-XX); Henrique Cezar Fonseca Weigert (CPF XXX.083.127-XX); Juracyara Couto Goncalves (CPF XXX.323.927-XX) e Maria dos Remedios de Sousa Rego (CPF XXX.672.157-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.